Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-33.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002567-33.2017.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMILIO BOVE NETO - CPF: 373.124.818-25 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EMILIO BOVE NETO - CPF: 373.124.818-25 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- EXISTÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR - PEDIDO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - APREENSÃO DE CELULARES - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVADO - SANÇÃO COLETIVA - VEDAÇÃO LEGAL (LEP, art. 45, § 3o) - JULGADOS DO STJ – DÚVIDA SOBRE O FATO - ARESTO DO TJMG - - RECURSO DESPROVIDO.

“É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal [...], havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado.”

(STJ, HC 177.293/SP)

“Não havendo nos autos provas cabais que demonstrem que o [...] telefone pertencia ao reeducando, é inadmissível reconhecer o cometimento de falta grave. - Pelo contexto fático estampado nos autos, há razoável duvida acerca da existência do aparelho celular e, por conseguinte, a materialidade do delito. - Sendo defeso ao julgador impor sanções não comprovadas em sede administrativa ou em Juízo, diante da aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório [...], não há como reconhecer a prática de falta grave imputada ao reeducando.”
(TJMG, AGEPN no 10342120044843001/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002567-33.2017.8.11.0064 -
CLASSE CNJ 413 -
COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

EMILIO BOVE NETO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU

2567-33.2017.811.0064), decorrente de condenação por
tráfico de drogas e associação para o tráfico a 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006
- que não reconheceu falta grave e progrediu o agravado EMILIO BOVE NETO ao regime semiaberto
(
ID 36188475
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que existiriam provas de que o agravado cometeu falta grave, sobretudo por ter admitido, na fase administrativa, que
“utilizava o aparelho celular para fazer ligações para a família”
.

Pede o provimento para que seja
“reconhecida a falta grave”
(ID 36190538).

EMILIO BOVE NETO pugna pelo desprovimento (ID

36192464).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

36192471).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico - prática de falta grave - justificativa acolhida - inconformismo ministerial - almejado reconhecimento da falta grave e consequente alteração da data-base para concessão de benefícios - possibilidade - comprovação do cometimento de falta grave - uso de aparelho celular - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

39866975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui a seguinte condenação:

- 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006
-, praticados em 13.7.2016, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 3.5.2018
(SEEU NU

2567-33.2017.811.0064 - ID 36186483).

Em 19.7.2018, o
“Líder de Equipe e Segurança”
[José Donizete da Silva] localizou, no
“TRAJETO MORRO DA MESA”
,
“06 (seis) aparelhos celulares Samsung
;
04 aparelhos celulares LG; 01 chip claro; 01 aparelho celular multilaser; 01 celular sem identificação”
(Relatório de Apreensão 151-2/2018/PRRMESC - SEEU NU

2567-33.2017.811.0064).

Em 20.7.2018, o diretor da Penitenciária Major PM Eldo de Sá Correia [Ailton Ferreira] instaurou Processo Administrativo Disciplinar [no 040/2018] a fim de apurar
“ato de indisciplina, em tese, praticado pelos Recuperados: Anderson Santana de Amâncio, Cosme Francisco de Jesus, Emílio Bove Neto, Joelcio da Silva Gomes, Matheus Michel dos Santos Silva, Ronicley Bastos da Silva, Valdiney Francisco de Souza e Washington Felipe Rodrigues dos Santos”,
por terem sido
“encontrados e retirados de um esconderijo no mato, no trajeto a caminho do trabalho os materiais ilícitos relacionados”
(SEEU NU

2567-33.2017.811.0064).

Em 26.7.2018, foi realizada audiência de instrução no PAD, oportunidade em que o agravado declarou que
“tinha mesmo um celular”
(SEEU NU

2567-33.2017.811.0064).

Em 31.7.2018, o diretor da unidade prisional [Ailton Ferreira] reconheceu a prática de falta grave pelo agravado,
“prevista no art. 12 do Decreto no 1.899/2013, combinado com o artigo 50, inciso VII da Lei de Execução Penal”
(SEEU NU

2567-33.2017.811.0064).

Em 6.12.2018, o Juízo da Execução Penal realizou audiência de justificação (SEEU NU

2567-33.2017.811.0064).

Em 1o.6.2019, não reconheceu a falta grave mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Cuida-se de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em virtude de apreensão de materiais ilícitos no trajeto do trabalho dos recuperandos.

Realizada uma minuciosa apreciação dos autos, constatou-se que, no PAD
a punição aos sentenciados ocorreu de forma coletiva, não ficando estabelecido naquele procedimento, a individualização da conduta de cada um dos sentenciados
, capaz de uma sustentar o édito condenatório.

Ademais,
não ficou seguramente constatado a autoria ou participação de qualquer um dos envolvidos no PAD acerca da autoria dos materiais ilícitos encontrados
. Pois, conforme se depreende do procedimento, especificamente no seq. 01, arquivo 1.1 na página 75, vislumbra-se que foi realizada a apreensão dos materiais ilícitos no trajeto dos recuperando, a qual deu origem aos Procedimentos Administrativos Disciplinares em desfavor de todos os que estavam a caminho do trabalho onde ocorreram as apreensões de objetos ilícitos, sendo inclusive consignado que ‘... foram encontrados e retirados de um esconderijo no mato, no trajeto a caminho do trabalho os materiais ilícitos relacionados, sendo que os Recuperandos abaixo foram responsabilizados e recolhidos para providencias.’ (ref. seq. 01, arquivo 1.1, pagina 75).

Ademais, em audiência de justificação o recuperando negou ser de sua propriedade os materiais ilícitos.

Logo, se o PAD está formalmente adequado e o acusado de ter cometido falta grave nega a acusação, tem-se que não há provas para afirmar que o recuperando é o proprietário dos materiais ilícitos encontrados no mato.

Não obstante, em audiência de justificação realizada no dia 01/08/2018, no executivo de pena n° 1400-15.2016.811.0064 (cod. 639808) em que o recuperando apresentou sua justificativa, o Ilmo. representante do Ministério Público manifestou no sentido de que não havendo individualização de conduta não poderá o sentenciado ser responsabilizado, pugnando pelo acolhimento da justificativa.

Ante o exposto, aliado ao entendimento formado pelo agente ministerial, conforme consta nos autos, bem como a inexistência de individualização de conduta perpetrada pelos envolvidos no PAD no 040/2018/PAD, não reconheço o cometimento de falta grave descrita no referido PAD [...].”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito - ID 36188475 - grifado)

Em audiência admonitória realizada no dia 20.2.2020, o agravado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto nestes termos:

“[...]
Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas: [...]

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO [...].”
(João Filho De Almeida Portela, juiz de Direito - ID 36188966)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não reconheceu a falta grave, consistente na utilização de aparelho telefônico pelo agravado (LEP, art. 50, VII), ao considerar que a punição administrativa ocorreu de forma coletiva,

fundamentando sua conclusão na inexistência de individualização das condutas do reenducandos, no Procedimento Administrativo Disciplinar-PAD [no 040/2018], bem como na falta de provas de que os celulares encontrados pertencia ao agravado.

De fato, não houve a individualização da conduta do agravado, de modo a caracterizar sanção coletiva,

vedada expressamente pela LEP (art. 45, § 3o).

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado do c. STJ:

“É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal [...], havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado.”

(HC 177.293/SP, Relatora: Min.a Maria Thereza De Assis Moura - 7.5.2012)

No mesmo sentido: STJ, HC no 559433, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2020.

Em seu turno, verifica-se que o agravado, ao ser ouvido na fase administrativa, admitiu ter um aparelho celular. Na fase judicial,
“negou ser de sua propriedade os materiais ilícitos”,
cuja justificativa apresentada foi acolhida pelo

Juízo da Execução Penal.

A dúvida persiste nesse ponto, não sendo possível dirimi-la nos limites processuais deste agravo.

Por efeito, aplica-se aresto do e. TJMG:

“Não havendo nos autos provas cabais que demonstrem que o [...] telefone pertencia ao reeducando, é inadmissível reconhecer o cometimento de falta grave. - Pelo contexto fático estampado nos autos, há razoável duvida acerca da existência do aparelho celular e, por conseguinte, a materialidade do delito. - Sendo defeso ao julgador impor sanções não comprovadas em sede administrativa ou em Juízo, diante da aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório [...], não há como reconhecer a prática de falta grave imputada ao reeducando.”
(AGEPN no 10342120044843001/MG - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - Câmaras Criminais - 26.3.2013)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020